Tribunal: TJDFT
Processo: 0004832-32.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004832-32.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 60727227, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução. Ambas as partes concordaram com o montante apurado (IDs 61457657 e 62239373). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais, homologo-os. Proceda-se à expedição de RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários sucumbenciais. Brasília, 7 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR